Tribunal: TCU
Processo: 017.235/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7936/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.235/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Debora Vieira dos Santos (XXX.031.887-XX); Erotildes Vieira dos Santos (XXX.259.887-XX); Fatima Terezinha Santos de Oliveira (XXX.390.347-XX); Luciana Aquino da Silva (XXX.760.162-XX); Maria Cleunice Inda Rezende (XXX.216.007-XX); Olinda Vieira dos Santos (XXX.260.027-XX); Reilza Guedes Weber (XXX.405.337-XX); Rozinete Guedes Maia (XXX.393.447-XX); Rubia de Souza Guedes (XXX.517.887-XX); Silvia Maria Miguel Pereira da Silva (XXX.507.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.